Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711502-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Ribeiro Alves contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ela. A agravante informa que os autos originários referem-se a cumprimento de sentença proposto pela agravada para fins de requerer o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. Alega que a cobrança foi proposta apenas contra os três (3) executados que não foram agraciados com o benefício da gratuidade da justiça. Sustenta que a proporcionalidade na cobrança deve ser observada em razão da ausência de solidariedade entre as partes. Argumenta que todos os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de alguns terem sido agraciados com o benefício da gratuidade da justiça. Afirma que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do seu beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Avalia que a sentença previu o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais e quem seriam os beneficiários da gratuidade da justiça para possibilitar o posterior cálculo aritmético e a cobrança proporcional e individualizada da verba sucumbencial. Assegura que não houve distribuição expressa da responsabilidade pelos pagamentos das despesas e verba honorária ou decretação da solidariedade entre os requeridos. Considera que não pode ser cobrada pelo valor integral dos honorários advocatícios sucumbenciais porque todos os requeridos foram condenados e, para alguns, a obrigação ficou suspensa devido à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ressalta que a demanda trata de extinção de condomínio em que cada demandado possui fração ideal do imóvel, de modo que a responsabilidade deve ser aferida na forma proporcional de um oitavo (1/8) para cada executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar o montante de R$ 796,96 (setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), ou seja, o equivalente a um oitavo (1/8) do valor cobrado na petição inicial do cumprimento de sentença. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71118417 e 71118418). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A agravante sustenta que não pode ser cobrada pelo valor integral dos honorários advocatícios sucumbenciais porque todos os requeridos foram condenados e, para alguns, a obrigação ficou suspensa devido à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Entende que a cobrança deve ser proporcional, na ordem de um oitavo (1/8) para cada executado. Razão não lhe assiste. O art. 87 do Código de Processo Civil prevê que a sentença deve distribuir a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os litisconsortes. Acrescenta que os vencidos responderão solidariamente em caso de não distribuição. A análise dos autos originários demonstra que as sentenças proferidas na fase de conhecimento e na fase de liquidação de sentença não atribuíram distribuição proporcional das obrigações entre os litisconsortes (id 136616441 e 188423203). A solidariedade, neste caso, decorre de previsão legal nos termos do art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil e é inafastável pela concessão do benefício da gratuidade da justiça para alguns dos coobrigados. O devedor solidário pode ser demandado pelo cumprimento integral da obrigação, como se único devedor fosse (art. 275 do Código Civil). A lei assegura-lhe a possibilidade de cobrar dos demais coobrigados a cota que pagou, como dispõe o art. 283 do Código Civil. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie. 2. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos. 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. 6. Ademais, o fato de os outros dois executados litigarem sob o benefício da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar norma expressa do Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2o -, sob o argumento de que violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE. OCORRÊNCIA. ART. 87, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou, em razão da condenação solidária, a intimação das partes a complementar o depósito em 5 (cinco) dias, sob pena de expropriação. 1.1. No agravo, a devedora requer a reforma da decisão agravada. Assevera já ter pago metade da dívida e não ter mais qualquer numerário para suportar o ônus por outra pessoa; caso a sentença nada dispusesse acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte estaria, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, ou seja, na proporção da condenação principal. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente pleitea dos executados o pagamento dos honorários de sucumbência. 2.1. O acórdão fixou os honorários sucumbenciais mas não procedeu à distribuição expressa entre os litisconsortes da responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e verba honorária, os quais atraem a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do CPC. 3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante. 3.1. Assim, externamente, a dívida obriga a todos os devedores, contudo, internamente, cada um responderá por sua quota (pro rata). Embora a agravante/exequente tenha efetuado o pagamento de metade da verba honorária, tal circunstância não suprime o direito do agravado de lhe exigir a obrigação integral, considerando-se a responsabilidade solidária prevista na lei, inclusive quanto aos demais encargos do CPC. 4. Destarte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve estar distribuída de forma expressa na sentença. Se assim não estiver, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários. 5. Precedentes: “(...) 1. A solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). Quando não realizada a distribuição dos honorários de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento é solidária, diante da determinação do § 2o do art. 87 do CPC. (...).” (07109099320208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 22/7/2020). 5.1 (.....) "Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária". (07280860220228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2022). 6. Agravo improvido. (Acórdão 1928614, 0728941-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator